Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS DA EMPRESA EXECUTADA E DE SEU ÚNICO SÓCIO. BENS DA CÔNJUGE. PENHORA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. NATUREZA DA DÍVIDA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA ESTRANHA AO FEITO. INFORMAÇÕES SOBRE PARTILHA DE BENS NO DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de penhora de bens em nome da ex-cônjuge do executado, bem como de requisição de informações ao Tabelionato competente sobre eventual partilha de bens do casal no divórcio.
2. Ao disciplinar o regime de comunhão parcial de bens, o Código Civil estabeleceu, nos artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil, que os bens adquiridos na constância do casamento respondem por dívidas contraídas por um dos cônjuges em benefício da entidade familiar.
3. Ausente a prova de que a dívida executada foi contraída em benefício do casal ou da entidade familiar, deve ser indeferida a constrição sobre bens em nome do cônjuge, notadamente por não integrar a relação processual.
4. Deve ser autorizada a requisição de informações sobre os termos do divórcio do devedor, a fim de viabilizar a verificação da existência de bens passíveis de penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.